Tribunal: TJES
Processo: 5003729-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003729-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK RIGON PERIN
COATOR: 1ª vara criminal da comarca de cachoeiro de itapemirim/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DECISÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM PLANTÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que determinou a realização de audiência de custódia após o paciente ter sido posto em liberdade provisória por decisão de plantão, posteriormente substituída por novo decreto de prisão preventiva.
O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de contemporaneidade, de fundamentação e de excesso de prazo na custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prisão preventiva é válida, à luz dos requisitos do art. 312, do CPP, especialmente quanto à contemporaneidade e à fundamentação; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da prisão diante da decisão anterior de liberdade provisória concedida em plantão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamenta-se na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos da denúncia que indicam a participação ativa e hierarquicamente relevante do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
A jurisprudência do STJ e do STF admite a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco à ordem pública, independentemente da data do fato criminoso, desde que subsistam os motivos cautelares.
A alegação de excesso de prazo não prospera, dado o andamento regular da ação penal, a complexidade do feito com múltiplos réus, e a necessidade de diligências processuais, conforme entendimento consolidado do STJ.
A concessão de liberdade provisória em plantão judicial não impede o juízo natural de reapreciar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando presentes novos elementos ou risco demonstrado à ordem pública.
Diante da demonstração de que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter a reiteração criminosa e a influência do paciente sobre a organização criminosa, é inviável sua aplicação no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 467.668/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 13.12.2018; STJ, AgRg-RHC 180.111/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07.06.2023; STJ, RHC 148.680/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.10.2021; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003729-76.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, em caráter preventivo, impetrada em favor de
PATRICK RIGON PERIN,
em razão de alegado constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da Ação Penal nº 5013053-91.2024.8.08.0011, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 12610068), o paciente estava preso desde o dia 19/02/2025, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, sendo que a defesa, na data de 09/03/2025, em sede de plantão judicial, postulou a sua liberdade provisória, oportunidade em que “o Juízo do plantão concedeu liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP”.

“Ocorre que, ao compulsarmos os autos eletrônicos, até o presente momento não existe encartada a informação do plantão judiciário ao Juízo Natural, da soltura do paciente, razão pela qual, em 12/03/2025, o magistrado primevo, por meio da Decisão anexa ao ID 64838611, designou audiência de custódia ao paciente, com data prevista para o dia 02/04/2025 às 17h20min, e determinou intimação do Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 64471350), sendo que, tal pedido de liberdade já foi apreciado e deferido pelo Juízo do plantão.

A ação penal ainda encontra-se em sua fase embrionária, com muitos réus que ainda não foram sequer notificados da acusação e não constituíram suas defesas técnicas nos autos, sendo um processo onde figuram 11 (onze), o que por si só empreende complexidade ao caso”.

Desse modo, requer que a “manutenção da decisão prolatada pelo Juízo do Plantão da 4ª região no expediente nº 0000240-83.2025.8.08.0011, garantindo-se a liberdade do paciente, com a manutenção da substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dispostas no artigo 319 do CPP, tal qual reconhecida e realizada pelo Juízo plantonista, assegurando-se assim a segurança jurídica, com determinação do cancelamento da audiência de custódia designada nos autos originários e a não apreciação do pedido pelo Juízo coator, vez que já foi analisado”.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 12734993).

No ID 12826075, a partir da prolação de decisão que determinou a prisão preventiva do paciente (ID 12867881), o impetrante promoveu a adequação dos fundamentos do presente
writ,
retirando o caráter preventivo do
mandamus,
requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob a alegação de ausência de contemporaneidade da constrição, a ausência de fundamentação da decisão, bem como as condições pessoais do paciente.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (ID 12929930).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelos membros do Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau – GAF2 - (ID 13349400), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO POZZATTI DE SOUZA:-

Inicialmente, quero cumprimentar a V. Exª, Sr. Presidente desta 1ª douta Câmara Criminal; cumprimento também o Eminente Desembargador Relator, Desembargador Éder; também cumprimento a Exª Senhora Desembargadora, Dra.
Raquel; aproveito, também, para cumprimentar o Ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Sócrates; serventuários de Justiça; estudantes de Direito aqui presentes; colegas advogados, meus cumprimentos.

Excelências, Eminente Desembargador Relator, o impetrante, o paciente Patrick, foi alvo de cumprimento de prisão preventiva pela primeira vara criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A bem da verdade, esse decreto prisional está vinculado a uma ação penal que tramita nesse juízo, na autoridade coatora, e, de início, na verdade, a investigação que precedeu a ação penal tinha como alvo o cidadão de nome Lucas, Lucas Robert Leite Silva.

O Patrick, ao tomar conhecimento que seu nome havia sido ventilado, foi citado nessa investigação em desfavor de Lucas, ele, prontamente, compareceu à autoridade policial para prestar qualquer esclarecimento e se colocar à disposição para qualquer diligência que fosse necessária.

E, durante a investigação, ele novamente foi intimado pela autoridade policial e assim compareceu perante a investigação.

Em novembro de 2024, foi encerrada a investigação e o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Patrick e de outros quatro réus, aliás, outros sete réus.

E no oferecimento da denúncia, o Ministério Público pediu a prisão do Patrick, de mais cinco réus, e pediu a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para outros três réus.

Em 4 de fevereiro, ou seja, praticamente três meses depois do oferecimento da denúncia e da representação pela prisão preventiva, o juízo da primeira Vara criminal de Cachoeiro de Itapemirim, ao determinar a notificação dos réus, decretou a prisão preventiva do Patrick.

E, em março, a defesa constituída, foi constituída no processo, apresentou um pedido de liberdade, sustentando que, além de haver uma ausência de contemporaneidade, já que os fatos eram de 2023, alegando também a ausência de urgência, já que entre o pedido e a manifestação e a decretação da prisão se deram três meses, e alegando também que o Patrick compareceu à autoridade policial e esteve presente em todo o momento que foi solicitado sua presença perante a autoridade policial durante a investigação, afirmou que não havia necessidade.
Fizemos um pedido de revogação da prisão preventiva, alegando que não tinha necessidade da manutenção da prisão preventiva, inclusive também porque fazia época um mês que ele estava preso sem que fosse submetido à audiência de custódia.

O tempo passou, não foi feito o devido processamento da revogação da prisão preventiva, então, optamos, à época, buscar o plantão judiciário da região, porque, em razão do pedido de liberdade, o processo sequer tinha sido remetido ao Ministério Público.

Então, diante dessa situação de urgência, já que entendemos que a prisão do Patrick era demasiadamente gravosa para os fatos, pugnamos, junto ao juízo de plantão, a revogação da prisão preventiva.

E o juízo de plantão entendeu, acolheu nossas razões, nós, como fizemos, impetramos o habeas corpus, fornecemos copia integral do processo, ele entendeu que, de fato, existiu uma ausência de contemporaneidade, consignou que o Patrick compareceu em todos os atos, compareceu de forma espontânea, consignou que o fato de estar sendo acusado pelo tráfico de drogas, por si só, não é um argumento que pode ser utilizado para a decretação da prisão preventiva, quando ausentes outros elementos.

Então foi concedida, no âmbito do plantão judiciário, a liberdade provisória para o Patrick.

Todavia, ao tomar conhecimento que o juiz plantonista havia dado, concedido a liberdade para o Patrick, o juízo da primeira Vara criminal de Cachoeiro de Itapemirim revogou a decisão e decretou novamente a prisão de Patrick.

Patrick foi preso, então, no cumprimento de uma idade de prisão, saindo do trabalho, voltando para casa.

E, com base nessa situação, nós impetramos o
habeas corpus
neste Egrégio Tribunal, sustentando, principalmente, as questões que já narrei.

Primeiro, os fatos ocorreram em 2023, os fatos apurados são de 2023, e a decretação da prisão preventiva foi de 2025.

Lado outro, não menos importante, é que o Patrick esteve de forma espontânea na delegacia, quando tomou conhecimento que o seu nome havia sido ventilado.
Depois, quando foi intimado pela autoridade policial, compareceu à delegacia. Durante a investigação criminal, esteve em liberdade, compareceu em todos os atos em liberdade. Esteve trabalhando, tanto é que quando foi preso, estava voltando do trabalho. Quando recebeu a liberdade, ele não se furtou do distrito da culpa, permaneceu dentro da sua rotina de vida.

E estava pensando, quando estava vindo para o Tribunal de Justiça, que a gente aprende na faculdade que a prisão preventiva é a última
ra
tio
, a última medida a ser adotada. Embora eu não questione a escorreita atuação de ambos os magistrados, tanto da primeira Vara, quanto do juízo plantonista, quando a gente se depara com um Magistrado que observa que, naquele caso, há a possibilidade de conceder uma liberdade, que a pessoa fique livre para responder o processo, a gente verifica no caso concreto que, de fato, não há necessidade de prisão preventiva para o Patrick.

Porque se existe... se um Magistrado entendeu, tudo bem que há divergências, mas quando a gente pega dentro de um contexto, dentro de uma sistemática do processo penal democrático, onde a regra é a liberdade para a prisão ser imposta só nos casos específicos, quando a gente percebe que um Magistrado, de forma fundamentada, devidamente fundamentada, com os elementos concretos no processo, concede a liberdade, fica notório que aquela prisão que foi decretada anteriormente,
concessa venia
as divergências, não foi a última
ratio
. Se fosse a última
ratio
, qualquer Magistrado, todo Magistrado, entenderia da mesma forma.

Mas, então, dentro dessa perspectiva, considerando esses elementos concretos, levando em consideração que o Patrick esteve presente em todos os atos que mostram que ele não tentou se furtar da aplicação da lei penal, onde não há elementos que mostram que ele tentou conturbar ou prejudicar a investigação criminal, a gente entende que existe a possibilidade e deve ser revogada a prisão preventiva, sendo impostas outras medidas cautelares que este Tribunal entender adequado para o caso.

É nesses termos, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, eu cumprimento o doutor advogado pelo trabalho realizado nesta oportunidade.
Sua Excelência traz alguns pontos que eu preciso analisar melhor o caso, então, eu peço o retorno, Eminente Presidente, com as notas taquigráficas.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Frederico Pozzatti de Souza, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PATRICK RIGON PERIN,
em razão de alegado constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da Ação Penal nº 5013053-91.2024.8.08.0011, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 12610068), o paciente estava preso desde o dia 19/02/2025, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, sendo que a defesa, na data de 09/03/2025, em sede de plantão judicial, postulou a sua liberdade provisória, oportunidade em que “o Juízo do plantão concedeu liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP”.

Ocorre que, ao compulsarmos os autos eletrônicos, até o presente momento não existe encartada a informação do plantão judiciário ao juízo natural, da soltura do paciente, razão pela qual, em 12/03/2025, o magistrado primevo, por meio da decisão anexa ao ID 64838611, designou audiência de custódia ao paciente, com data prevista para o dia 02/04/2025, às 17h20, e determinou intimação do Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 64471350), sendo que tal pedido de liberdade já foi apreciado e deferido pelo juízo do plantão.

A ação penal ainda encontra-se em sua fase embrionária, com muitos réus que ainda não foram sequer notificados da acusação e não constituíram suas defesas técnicas nos autos, sendo um processo onde figuram 11 (onze), o que por si só empreende complexidade ao caso”.

Desse modo, requer que a “manutenção da decisão prolatada pelo Juízo do Plantão da 4ª região no expediente nº 0000240-83.2025.8.08.0011, garantindo-se a liberdade do paciente, com a manutenção da substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dispostas no artigo 319 do CPP, tal qual reconhecida e realizada pelo Juízo plantonista, assegurando-se assim a segurança jurídica, com determinação do cancelamento da audiência de custódia designada nos autos originários e a não apreciação do pedido pelo Juízo coator, vez que já foi analisado”.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 12734993).

No ID 12826075, a partir da prolação de decisão que determinou a prisão preventiva do paciente (ID 12867881), o impetrante promoveu a adequação dos fundamentos do presente
writ,
retirando o caráter preventivo do
mandamus,
requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob a alegação de ausência de contemporaneidade da constrição, a ausência de fundamentação da decisão, bem como as condições pessoais do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida pelo preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (ID 12929930), eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Em que pese a primariedade de Patrick, entendo que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A denúncia foi oferecida em 07/11/2024, estando o feito em fase de apresentação de resposta à acusação.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Ademais, no que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, verifico não merecer prosperar.

Importante consignar que a contemporaneidade da prisão deve ser analisada, não sob o aspecto do quão longínqua foi a prática delituosa, mas sim, da permanência ou não dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Isso porque a prática criminosa perdurou, em tese, até outubro de 2024, sendo que todos os envolvidos possuíam funções delimitadas, sendo que o retorno do acusado à liberdade, servirá como estímulo à retomada das práticas delituosas.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar”.

Nessa mesma linha intelectiva, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “depreende-se dos elementos investigativos que o coacto teria participação efetiva na associação criminosa, demonstrando ter amplo conhecimento acerca dos envolvidos ligados à criminalidade atinente ao tráfico de entorpecentes dos bairros São Luiz Gonzaga e Monte Belo, localizados na cidade de Cachoeiro de Itapemirim”.

De forma a evidenciar o efetivo envolvimento do paciente na prática delituosa, transcrevo excertos da denúncia. Vejamos:

“(...) De igual modo, na análise de dados telemáticos de PATRICK, vulgo ‘CARINHA ou CARINHA DE MOÇA’, foi encontrado um arquivo de texto (.txt) referente a anotações em bloco de notas atinente a uma contabilidade do tráfico de drogas. Nos escritos são indicados inúmeros nomes com a descrição de valores respectivos, conforme se observa às fls. 16/22 – ID 52830617.

Repise-se que o nome de PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, era um dos que constava nas anotações manuscritas apreendidas na residência de WARLEI, vulgo “NEGRETTI”. Segue o trecho da anotação,
ipsis literis
: “PEIXE 25G CARINHA – 250G CARINHA – ÓLEO 25G CARINHA” (fls. 26/27 - ID 52826294).

Registre-se que as palavras “peixe” e “óleo” são comumente utilizadas por traficantes de drogas para se referirem às substâncias entorpecentes “cocaína” (na modalidade escama) e “crack”.

Cite-se, a título exemplificativo, contato realizado com o usuário da linha telefônica 27-99696-2862, identificado na agenda de contatos como Gustavo, o qual foi qualificado como sendo Gustavo Viana Duarte, vulgo “TETE”, que à época cumpria pena na PSC – Penitenciária Semiaberta de Cariacica. Na ocasião, Gustavo Viana Duarte indaga a FELIPE, vulgo “FELIPE CAGÃO”, se este possuía determinada quantidade da droga conhecida como “maconha” para abastecer um ponto de venda de drogas de uma pessoa de prenome Luana. No ato, pergunta ainda qual o valor que o indivíduo de alcunha “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, referência a PATRICK, estaria cobrando no quilo da droga. Ao tomar conhecimento do montante exigido para a aquisição das drogas, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), Gustavo Viana Duarte desiste da transação ilícita (fl. 12 – ID 52830616). A conversa referenciada acima demonstra, a um só tempo, a venda de drogas por parte de FELIPE, vulgo “FELIPE CAGÃO”, a outros traficantes de drogas, bem omo a posição de hierarquia existente entre os Denunciados, visto que era PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, quem determinava o valor pelo qual a substância entorpecente seria comercializada.

No decorrer da conversa mantida com o contato “Minha Filha Bernardo”, usuária da linha telefônica 28- 99948-6011, qualificada como sendo a Denunciada MANOELA DA SILVA BERNARDO, é possível perceber que a citada Denunciada promove a traficância, de maneira associada, a seu companheiro DANIEL, bem como que estes prestam contas às pessoas de PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA” e WEVERTON, vulgo “COLLI ou COLLIM”. É o que se observa dos trechos de fls. 30/109 - ID 52830616.

Na interlocução acima mencionada é possível perceber que MANOELA se reportou à PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, para esclarecer eventual desentendimento existente entre os Denunciados, bem como entre DANIEL e WEVERTON, vulgo “COLLI ou COLLIM”, que supostamente estaria determinando mudanças com relação ao regime de “plantão”. Durante a conversa, PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, informa a MANOELA que nada aconteceria sem o seu aval, demonstrando mais uma vez a posição de superioridade que possuía em relação aos demais, inclusive sobre WEVERTON, vulgo “COLLI ou COLLIM”, Denunciado que de acordo com MANOELA se recusava a passar o “plantão” e as eventuais cargas de drogas para comercialização. Vê-se que as interlocuções encontradas após análise de dados dos aparelhos celulares pertencentes a DANIEL e FELIPE, vulgo “FELIPE CAGÃO”, corroboram o afirmado pelo próprio Denunciado DANIEL quando de seu interrogatório em sede policial, visto que nada obstante não ter apontado as lideranças do tráfico de drogas, indicou que a venda de entorpecentes no bairro São Luiz Gonzaga era organizada em regime de “plantões de 12/48 horas”, com distribuição de tarefas (fls. 48, 58, 72/73, 83 e 143/144 - ID 52830616). Não bastasse, as conversas mantidas pelos Denunciados revelam o envolvimento, de maneira associada, dos Denunciados PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, WEVERTON, vulgo “COLLI ou COLLIM”, MANOELA e JOÃO VICTOR com a mercancia de entorpecentes.

Após a oitiva dos demais Denunciados em sede policial, foram encartados aos autos boletins unificados de ocorrência, os quais noticiam a apreensão de drogas nos bairros São Luiz Gonzaga e Monte Belo. A Autoridade Policial inquiriu os policiais responsáveis pelas abordagens, dentre eles, o SD/PM LUIZ PABULO FIM TIENGO (fls. 18/19 - ID 52826301), que imputou a propriedade das drogas apreendidas a LUCAS ROBERT, vulgo “CABEÇA”, PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA” e ao adolescente à época dos fatos P.H.M.C. Conforme o Boletim Unificado n.º 49944758, no dia 12/01/2023 (fls. 07/09 - ID 52826301), os agentes da lei localizaram um barril em meio a uma mata no Bairro São Luiz Gonzaga, no qual foi localizado porções de drogas, tais como 820 (oitocentos e vinte) gramas de “cocaína” e 220 (duzentos e vinte) gramas de “crack”, conforme Auto de Apreensão de fl. 11 – ID 52826301 e Laudo Químico de fls. 15/16 – ID 52826301, que atesta a materialidade da droga apreendida. (...)”.

Sob outro enfoque, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (
i
) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Em idêntica orientação:

(...). 7. De outro vértice, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Conforme salientado pelo Tribunal
a quo
, ‘De fato, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. E,
in casu
, a prisão preventiva foi decretada tão logo apurados os indícios de autoria em desfavor do Paciente’. 8. Nesse sentido, ‘segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes’ (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). (...). 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 180.111; Proc. 2023/0138158-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/06/2023).

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Frederico Pozzatti de Souza, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PATRICK RIGON PERIN
,
em razão de alegado constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da Ação Penal nº 5013053-91.2024.8.08.0011, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 12610068), o paciente estava preso desde o dia 19/02/2025, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, sendo que a defesa, na data de 09/03/2025, em sede de plantão judicial, postulou a sua liberdade provisória, oportunidade em que “o Juízo do plantão concedeu liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP”.

Ocorre que, ao compulsarmos os autos eletrônicos, até o presente momento não existe encartada a informação do plantão judiciário ao juízo natural, da soltura do paciente, razão pela qual, em 12/03/2025, o magistrado primevo, por meio da decisão anexa ao ID 64838611, designou audiência de custódia ao paciente, com data prevista para o dia 02/04/2025, às 17h20, e determinou intimação do Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 64471350), sendo que tal pedido de liberdade já foi apreciado e deferido pelo juízo do plantão.

A ação penal ainda encontra-se em sua fase embrionária, com muitos réus que ainda não foram sequer notificados da acusação e não constituíram suas defesas técnicas nos autos, sendo um processo onde figuram 11 (onze), o que por si só empreende complexidade ao caso”.

Desse modo, requer que a “manutenção da decisão prolatada pelo Juízo do Plantão da 4ª região no expediente nº 0000240-83.2025.8.08.0011, garantindo-se a liberdade do paciente, com a manutenção da substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dispostas no artigo 319 do CPP, tal qual reconhecida e realizada pelo Juízo plantonista, assegurando-se assim a segurança jurídica, com determinação do cancelamento da audiência de custódia designada nos autos originários e a não apreciação do pedido pelo Juízo coator, vez que já foi analisado”.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 12734993).

No ID 12826075, a partir da prolação de decisão que determinou a prisão preventiva do paciente (ID 12867881), o impetrante promoveu a adequação dos fundamentos do presente
writ,
retirando o caráter preventivo do
mandamus,
requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob a alegação de ausência de contemporaneidade da constrição, a ausência de fundamentação da decisão, bem como as condições pessoais do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida pelo preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (ID 12929930), eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Em que pese a primariedade de Patrick, entendo que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A denúncia foi oferecida em 07/11/2024, estando o feito em fase de apresentação de resposta à acusação.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Ademais, no que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, verifico não merecer prosperar.

Importante consignar que a contemporaneidade da prisão deve ser analisada, não sob o aspecto do quão longínqua foi a prática delituosa, mas sim, da permanência ou não dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Isso porque a prática criminosa perdurou, em tese, até outubro de 2024, sendo que todos os envolvidos possuíam funções delimitadas, sendo que o retorno do acusado à liberdade, servirá como estímulo à retomada das práticas delituosas.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar”.

Nessa mesma linha intelectiva, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “depreende-se dos elementos investigativos que o coacto teria participação efetiva na associação criminosa, demonstrando ter amplo conhecimento acerca dos envolvidos ligados à criminalidade atinente ao tráfico de entorpecentes dos bairros São Luiz Gonzaga e Monte Belo, localizados na cidade de Cachoeiro de Itapemirim”.

De forma a evidenciar o efetivo envolvimento do paciente na prática delituosa, transcrevo excertos da denúncia. Vejamos:

“(...) De igual modo, na análise de dados telemáticos de PATRICK, vulgo ‘CARINHA ou CARINHA DE MOÇA’, foi encontrado um arquivo de texto (.txt) referente a anotações em bloco de notas atinente a uma contabilidade do tráfico de drogas. Nos escritos são indicados inúmeros nomes com a descrição de valores respectivos, conforme se observa às fls. 16/22 – ID 52830617.

Repise-se que o nome de PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, era um dos que constava nas anotações manuscritas apreendidas na residência de WARLEI, vulgo “NEGRETTI”. Segue o trecho da anotação,
ipsis literis
: “PEIXE 25G CARINHA – 250G CARINHA – ÓLEO 25G CARINHA” (fls. 26/27 - ID 52826294).

Registre-se que as palavras “peixe” e “óleo” são comumente utilizadas por traficantes de drogas para se referirem às substâncias entorpecentes “cocaína” (na modalidade escama) e “crack”.

Cite-se, a título exemplificativo, contato realizado com o usuário da linha telefônica 27-99696-2862, identificado na agenda de contatos como Gustavo, o qual foi qualificado como sendo Gustavo Viana Duarte, vulgo “TETE”, que à época cumpria pena na PSC – Penitenciária Semiaberta de Cariacica. Na ocasião, Gustavo Viana Duarte indaga a FELIPE, vulgo “FELIPE CAGÃO”, se este possuía determinada quantidade da droga conhecida como “maconha” para abastecer um ponto de venda de drogas de uma pessoa de prenome Luana. No ato, pergunta ainda qual o valor que o indivíduo de alcunha “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, referência a PATRICK, estaria cobrando no quilo da droga. Ao tomar conhecimento do montante exigido para a aquisição das drogas, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), Gustavo Viana Duarte desiste da transação ilícita (fl. 12 – ID 52830616). A conversa referenciada acima demonstra, a um só tempo, a venda de drogas por parte de FELIPE, vulgo “FELIPE CAGÃO”, a outros traficantes de drogas, bem omo a posição de hierarquia existente entre os Denunciados, visto que era PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, quem determinava o valor pelo qual a substância entorpecente seria comercializada.

No decorrer da conversa mantida com o contato “Minha Filha Bernardo”, usuária da linha telefônica 28- 99948-6011, qualificada como sendo a Denunciada MANOELA DA SILVA BERNARDO, é possível perceber que a citada Denunciada promove a traficância, de maneira associada, a seu companheiro DANIEL, bem como que estes prestam contas às pessoas de PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA” e WEVERTON, vulgo “COLLI ou COLLIM”. É o que se observa dos trechos de fls. 30/109 - ID 52830616.

Na interlocução acima mencionada é possível perceber que MANOELA se reportou à PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, para esclarecer eventual desentendimento existente entre os Denunciados, bem como entre DANIEL e WEVERTON, vulgo “COLLI ou COLLIM”, que supostamente estaria determinando mudanças com relação ao regime de “plantão”. Durante a conversa, PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, informa a MANOELA que nada aconteceria sem o seu aval, demonstrando mais uma vez a posição de superioridade que possuía em relação aos demais, inclusive sobre WEVERTON, vulgo “COLLI ou COLLIM”, Denunciado que de acordo com MANOELA se recusava a passar o “plantão” e as eventuais cargas de drogas para comercialização. Vê-se que as interlocuções encontradas após análise de dados dos aparelhos celulares pertencentes a DANIEL e FELIPE, vulgo “FELIPE CAGÃO”, corroboram o afirmado pelo próprio Denunciado DANIEL quando de seu interrogatório em sede policial, visto que nada obstante não ter apontado as lideranças do tráfico de drogas, indicou que a venda de entorpecentes no bairro São Luiz Gonzaga era organizada em regime de “plantões de 12/48 horas”, com distribuição de tarefas (fls. 48, 58, 72/73, 83 e 143/144 - ID 52830616). Não bastasse, as conversas mantidas pelos Denunciados revelam o envolvimento, de maneira associada, dos Denunciados PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA”, WEVERTON, vulgo “COLLI ou COLLIM”, MANOELA e JOÃO VICTOR com a mercancia de entorpecentes.

Após a oitiva dos demais Denunciados em sede policial, foram encartados aos autos boletins unificados de ocorrência, os quais noticiam a apreensão de drogas nos bairros São Luiz Gonzaga e Monte Belo. A Autoridade Policial inquiriu os policiais responsáveis pelas abordagens, dentre eles, o SD/PM LUIZ PABULO FIM TIENGO (fls. 18/19 - ID 52826301), que imputou a propriedade das drogas apreendidas a LUCAS ROBERT, vulgo “CABEÇA”, PATRICK, vulgo “CARINHA ou CARINHA DE MOÇA” e ao adolescente à época dos fatos P.H.M.C. Conforme o Boletim Unificado n.º 49944758, no dia 12/01/2023 (fls. 07/09 - ID 52826301), os agentes da lei localizaram um barril em meio a uma mata no Bairro São Luiz Gonzaga, no qual foi localizado porções de drogas, tais como 820 (oitocentos e vinte) gramas de “cocaína” e 220 (duzentos e vinte) gramas de “crack”, conforme Auto de Apreensão de fl. 11 – ID 52826301 e Laudo Químico de fls. 15/16 – ID 52826301, que atesta a materialidade da droga apreendida. (...)”.

Sob outro enfoque, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (
i
) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Em idêntica orientação:

(...). 7. De outro vértice, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Conforme salientado pelo Tribunal
a quo
, ‘De fato, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. E,
in casu
, a prisão preventiva foi decretada tão logo apurados os indícios de autoria em desfavor do Paciente’. 8. Nesse sentido, ‘segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes’ (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). (...). 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 180.111; Proc. 2023/0138158-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/06/2023).

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.